Tribunal: TJMT
Processo: 1054736-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054736-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUZINHA MARTINHA DOS SANTOS - CPF: 284.344.201-04 (APELADO), GLENDA PALOMA YASMIN MENDES CRUZ - CPF: 046.332.581-84 (ADVOGADO), FERNANDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 024.983.551-70 (ADVOGADO), ELIANE DE LIRA SIQUEIRA - CPF: 023.319.041-46 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE DE LIRA SIQUEIRA - CPF: 023.319.041-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. D. L. P. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DEUZINHA MARTINHA DOS SANTOS e E. D. L. P.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5°, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF.

2. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) adequado e proporcional à espécie.

3. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a autor, filho da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até que o Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 1054736-44.2020.8.11.0041, movida por
DEUZINHA MARTINHA DOS SANTOS
e
ENZO DE LIRA PEDROSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado a indenizar a Sra. Deuzinha Martinha dos Santos e o seu filho menor E. L. P., á título de Danos Morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um, e em danos materiais, consistente em pensão-indenização no valor de 1/3 do salário-mínimo, desde o mês subsequente ao evento danoso (fevereiro de 2020) até que o mesmo complete 25 anos de idade.

Ainda, condenou a parte requerida ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 121639095).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 1216390963), que o falecimento do detento ocorreu em razão do “
de cujus
” ter ser envolvido em uma briga com outro detento, que inexistiu falha da administração pública, nexo causal ou ação/omissão estatal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 121639451), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 128165187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, o
ESTADO DE MATO GROSSO
insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1054736-44.2020.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Recorrente no pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada requerente, e, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no pensionamento do valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em benefício do segundo Apelado, até que ele complete 25 (vinte e cinco) anos, em razão do falecimento do seu genitor, enquanto estava custodiado na Penitenciária da Mata Grande na cidade de Rondonópolis - MT.

Os autos demonstram que a primeira Requerente Deuzinha Martinha dos Santos e o Segundo requerente E. L. P. são respectivamente mãe e filho do detento Hudemberg dos Santos Pedroso, os quais ajuizaram a sobredita ação, objetivando que fossem reparados os danos morais e materiais, sofridos em razão do falecimento do custodiado, morto no interior da Penitenciária da Mata Grande na cidade de Rondonópolis - MT.

A petição inicial noticia que:

“(...)
No dia 15 de março de 2018, o detento HUDEMBERG DOS SANTOS PEDROSO, foi preso e encaminhado para o Centro de Ressocialização de Cuiabá e posteriormente removido para
Penitenciária da Mata Grande na cidade de Rondonópolis/MT
, conforme “Ficha de Qualificação” (doc. 05),
local que veio a óbito.
(...)
Os Requerentes são respectivamente mãe e filho da vítima (doc.01,02), que possuía idade de 30 (trinta) anos e 11 (onze) meses na data do óbito, visto que falecera no dia 18 de janeiro de 2020
conforme se constata da Certidão de Óbito em anexo, (doc.06). Durante o período em que
esteve custodiado em uma unidade prisional diferente de seu domicílio, sua família solicitou a transferência para o presidio do seu cumprimento de origem, pois alegavam que o preso era dependente químico, sendo de essencial importância a visitação familiar
. Todavia, tais pedidos não chegaram a serem analisados a tempo da tragédia,
visto que o recuperando sob custódia do Estado foi espancado
, bem como,
morto por outros encarcerados
. (...) Dando continuidade ao decorrer dos fatos, em 18 de janeiro do corrente ano, a Autoridade Policial informou que o preso havia sido morto por asfixia mecânica por enforcamento, conforme Laudo Pericial de Necropsia (doc.07), situação que embasa a presente ação. Vale ressaltar, que durante análise do corpo do apenado foram encontrados diversos hematomas, que demonstram a crueldade empregada em sua morte, sendo que os fatos ganharam repercussão social e midiática, conforme se verifica pelos noticiários jornalísticos (doc.08)
” (destaquei)

Ao decidir o feito, o Juízo “a quo” reconheceu a responsabilidade do Requerido, ora Recorrente, pelo evento danoso e julgou, parcialmente, procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso a
indenizar a senhora Deuzinha Martinha dos Santos
a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em relação ao filho menor
Enzo de Lira Pedroso condeno o Estado de Mato Grosso a indenizar em danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e em
danos materiais
, consistente em
pensão-indenização no valor de 1/3 do salário-mínimo, desde o mês subsequente ao evento danoso (fevereiro de 2020) até que o mesmo complete 25 anos de idade
(STJ. REsp 1095309/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009). Sobre o valor do dano material incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção pelo IPCA-E desde o evento danoso. Sobre o valor do dano moral incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, sendo o mesmo corrigido pelo IPCA-E deste a prolação da sentença até seu efetivo pagamento, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.Arbitro os honorários em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §3o, CPC. (...)”.

Contra essa decisão, recorre, agora, o ESTADO DE MATO GROSSO, sob o argumento, em síntese, de que:

“(...) sendo subjetiva a modalidade de responsabilização a ser considerada, impunha-se a prova insofismável da culpa de agentes do Poder Público, o que não se fez, não sendo legítima e escorreita a mera presunção, extraída do dever de vigilância, olvidando que o ambiente carcerário propicia ocorrências impossíveis de serem evitadas.”

Esse o contexto fático-jurídico.

Eminentes Pares, entendo, desde logo, que o Recurso de Apelação não merece provimento.

Com efeito, acerca da Responsabilidade Civil do Estado, decorrente da morte de detento, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE n. 841526, em que foi reconhecida a repercussão geral, fixou o entendimento de que, no caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Veja-se ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário Desprovido. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico, Repercussão Geral - Mérito DJe-159, divulg. 29-07-2016, public. 01-08-2016).”

Pode-se extrair, então, do entendimento acima, que, em regra, o Estado é objetivamente responsável pela morte de detento, já que houve inobservância de seu dever específico de proteção, previsto no art. 5o, inciso XLIX, da CRF/1988.

Entrementes, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal.

Na presente situação, trazida à apreciação do Judiciário, contata-se que o óbito foi ocasionado em razão de briga com outros detentos.

Nesse contexto, na hipótese de a morte ter sido originada pela briga, verifica-se que o evento danoso decorreu da falta de fiscalização adequada do estabelecimento prisional, pela falta de controle dos atos praticados pelos outros reeducandos, em detrimento da integridade física do “
de cujus
”.

Logo, ficou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a inobservância do dever estatal de proteção do preso e o dano causado, de modo que a responsabilidade civil objetiva do ente público e o dever de indenizar restaram configurados, conforme o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse mesmo diapasão, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a responsabilidade do Estado, pela morte ocorrida dentro do estabelecimento prisional, é objetiva, pois é dever do ente público realizar a vigilância e oferecer segurança aos presos sob sua custódia. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – MORTE DE PRESO – NATUREZA OBJETIVA– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. A responsabilidade do Estado pela morte ocorrida dentro do estabelecimento prisional é objetiva, pois é dever do ente público realizar a vigilância e oferecer segurança aos presos sob sua custódia. Precedentes. 3. No caso, a instância inferior estabeleceu que o evento resultou da atuação de outros detentos. 4. Ressalvadas as hipóteses de valor irrisório ou excessivo, é vedada, no âmbito do recurso especial, a rediscussão da quantia fixada a título de indenização por dano moral. No caso, o montante mostra-se adequado. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 937.384/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).”

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar as Autoras nos danos morais, porque inquestionável o abalo que esta sofreu, já que a vítima era filho da primeira e pai da segunda, sendo inegável, portanto, o dano moral causado por sua morte.

Igualmente, no que pertine à indenização pelos danos materiais, consistente no pagamento de pensão, verifica-se que essa deve ser mantida, já que o Segundo Requerente, filho da vítima, é menor de idade, logo, presume-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – MORTE DE DETENTO – AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA POR FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1475638/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).”

Por fim, entendo que o montante de R$ 20.000,00 (trinta mil reais), fixado a título de danos morais, e o valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, até que o segundo Apelado complete 25 (vinte e cinco anos), referente aos danos materiais, é adequado e proporcional, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OMISSÃO ESTATAL – CONDUTA OMISSIVA ESPECÍFICA – MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO – ASFIXIAMENTO – USO DE SACOLAS PLÁSTICAS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. A parte autora narrou na inicial que, em 07/05/2015, o genitor do autor, menor representado por sua mãe, foi assassinado no interior da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, por outros detentos membros de facções criminosas rivais, que utilizaram sacolas plásticas para asfixiar o de cujus. 2. A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6o do art. 37 da CF, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando a relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 3. O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior. 4. Ao Poder Público estadual, quando restringe a liberdade de qualquer cidadão, é imposto o dever de vigilância e guarda dos seus detentos. Ao passo que, aos presos é garantida constitucionalmente à integridade física e moral. Inteligência do art. 5o, inc. XLIX, da Constituição Federal. 5. O presente feito versa, em verdade, sobre responsabilização objetiva do Poder Público com base na omissão específica do Estado, diante do alegado dever especial de agir para impedir a ocorrência de evento danoso. Desse modo, se o Estado assim não atua para consecução do objeto previsto legalmente, a omissão passa a ser a causa direta e imediata do resultado que aquele deveria atuar para evitar a ocorrência deste. 6. No caso dos autos restou devidamente configurada a responsabilidade do ente público. Com efeito, o fato do homicídio não ter sido causado por agente estatal, mas sim por outro preso nas dependências da penitenciária estadual, não isenta o Estado da responsabilidade pelos danos, na medida em que ambos os presos estavam sob a custódia do ente público, o qual tem o dever de zelar pela integridade física destes. 7. Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente da dor e sofrimento do autor, em razão da perda de seu pai. 8. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 9. O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado. Quantum reduzido para R$ 30.000,00. 10. A partir da vigência da Lei no 11.960/09, os juros moratórios devem ser calculados de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97. 11. Já quanto aos índices da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deverão incidir sobre a condenação os índices da poupança (TR) e aqueles atinentes ao índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E) nos termos precitados. 12. No que tange ao pensionamento é necessária para obtenção deste a dependência econômica, a qual é prevista legalmente no caso em discussão. Diante da inexistência de elementos que comprovem o recebimento de renda pelo genitor do demandante, a pensão deve ser arbitrada em 2/3 do salário mínimo. 13. No que tange ao termo final do pensionamento, tenho que a quantia de 2/3 do salário mínimo deve ser paga até a data em que o autor completar 25 anos de idade. Dado provimento ao recursos. (Apelação Cível, n. 70084704592, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em: 30-06-2021).”

Forte nessas razões, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 128165187),
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e mantenho incólume a decisão recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023